Tribunal: TJDFT
Processo: 0746251-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746251-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARKIS &amp; SARKIS LTDA AGRAVADO: ALAECIO RODIGUES CORDEIRO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Sarkis &amp; Sarkis Ltda. contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0720767-49.2024.8.07.0020, ID no 213467808). 2. O agravante, em suma, defende que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida. Narra que vendeu o veículo descrito na inicial para o agravado, que não providenciou a transferência no prazo estipulado no Código de Trânsito Brasileiro (até 30 dias). 3. Sustenta que esse fato vem lhe causando uma série de prejuízos, pois o veículo ainda consta indevidamente em seu nome e há vários débitos pendentes de pagamento (IPVA e autuações de trânsito). 4. Pede a antecipação de tutela recursal, com a expedição de ofícios ao DETRAN/DF, ao DER e à Secretaria de Fazenda quanto à comunicação de venda do veículo e consequente transferência de responsabilidade pelo pagamento dos débitos existentes e, no mérito, a reforma da decisão para que o adquirente seja compelido a providenciar a transferência de propriedade do veículo, sob pena de multa diária. 5. Preparo (ID no 65677067 e no 65677069). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Tratando-se de bem móvel, a transferência de propriedade é efetivada com a tradição (CCB, arts. 1.226 e 1.267), independentemente de registro no órgão administrativo competente. 10. A aplicação do disposto no art. 134 do Código de Trânsito (CTB), tem sido mitigada pelo STJ, desde que comprovada a alienação do veículo, sendo que a partir da tradição, os débitos e encargos devem ser de responsabilidade do adquirente do automóvel. 11. No que tange ao IPVA, no julgamento do Tema no 1.118, foi definido que “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”. (REsp n. 1.937.040/RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 1/12/2022) 12. A Lei Distrital no 7.431/1985 (art. 1o, §8o, inciso III), prevê a solidariedade entre vendedor e comprovador pelo pagamento do IPVA. O agravante demonstrou que preencheu o CRV em nome do adquirente, mas não há notícia da comunicação de venda, usualmente realizada pelo próprio Cartório em que as assinaturas foram reconhecidas. 13. Os elementos probatórios produzidos no processo até o momento, apesar de corroborar os argumentos do agravante, se referem ao próprio mérito da controvérsia, cuja análise somente será possível em juízo de cognição exauriente, após oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 14. Se a comunicação de venda não foi providenciada pelo agravante na forma prevista na legislação de regência, é inviável a adoção de medidas que impliquem esgotamento prematuro do mérito da demanda, sem oportunizar a manifestação do adquirente. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO